Tribunal: TJDFT
Processo: 0769427-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, em 5% (cinco por cento) sobre os vencimentos básicos do servidor, enquanto ele exercer sua atividade na lotação em que se encontra e, ainda, para condenar o ente distrital ao pagamento de R$ 3.089,13 referente ao período de março/2023 a novembro/2023.
2. O recorrente, Distrito Federal, sustenta que a parte adversa não comprovou o enquadramento nos requisitos que são apontados na Lei n. 318/1992, e que as atividades do requerente não estão abrangidas pelo benefício. Alega que a parte autora não demonstrou que exerce integralmente sua jornada de trabalho em atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.
3. O recorrente, parte autora, sustenta que a Lei n. 318/1992 que instituiu a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, não prevê escalonamento nem fixa percentual na ordem de 5%, havendo a previsão apenas de 10% e 20%. Argumenta que efetivamente cumpre integralmente sua carga horária semanal com as atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e que o parâmetro para a interpretação da expressão “cumprir integralmente” deve ser o próprio vínculo funcional do servidor e não a virtual possibilidade de extensão da carga horária, uma vez que a lei instituidora não faz qualquer distinção a esse respeito. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a parte autora ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas – GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na origem, a parte autora esclareceu ser médico psiquiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, com lotação atual no “Centro de Atenção Psicossocial" – CAPSI BRASÍLIA, desde março de 2023, exercendo o cargo com jornada de 20 horas semanais.
6. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que o Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII do art. 22, da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
7. Ademais, nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
8. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que o requerente, integrante do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, informação confirmada por sua chefia imediata, indicando que as funções por ele desempenhadas se amoldam ao artigo 2o, da Portaria n° 2436/2017, do Ministério da Saúde, e visam a implementação de medidas de promoção, prevenção, proteção, tratamento, reabilitação, redução de danos cuidados paliativos e vigilância em saúde, conforme relatório de ID 63856981. Assim, a parte autora faz jus à percepção da gratificação. Precedentes: Acórdão 1858067, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024; Acórdão 1824103, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4/3/2024; Acórdão 1662661, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14/2/2023.
9. No que toca à quantificação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, a Lei n. 318/1992, que a instituiu, prevê percentuais entre 10% e 20%, dispondo que o benefício será integralmente devido ao servidor que cumprir sua carga horária semanal completa em atividades ligadas às ações básicas de saúde, §1o do artigo 2o da referida lei.
10. No caso dos autos, a parte autora cumpre 100 horas mensais, equivalentes a 20 horas semanais, como consta da ficha financeira de ID 63856983, integralmente, com lotação no CAPS Brasília. Assim, no caso em análise, a parte autora faz jus ao percentual de 10% da GAB, pois cumpre carga horária de 20 horas semanais integralmente em ações básicas de saúde, consoante determina a Lei 318/1992, devendo a sentença vergastada ser reformada nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte requerida não provido. Sentença reformada para fixar o percentual de 10% (dez por cento) na implementação da Gratificação de Ações Básicas na remuneração da parte autora, bem ainda, para corrigir o valor a que foi condenado o Distrito Federal, totalizando R$ 6.178,27, mantidos os demais termos da sentença.
12. Responderá a parte requerida vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes: Lei Distrital 318/92, art. 2o
Jurisprudência relevante: TJDFT, Súmula 27 da TUJ; Acórdão 1858067, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024; Acórdão 1824103, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4/3/2024; Acórdão 1662661, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14/2/2023.